Tribunal: TJDFT
Processo: 0724573-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. APARELHO CELULAR ADQUIRIDO NO SITE DA RÉ. COMPRA CANCELADA PELA EMPRESA RÉ. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CONTINUIDADE DA COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO. VALOR NÃO ESTORNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aduziu a autora ter comprado no dia 20/01/2019 um aparelho celular (Iphone 7, 32 Gb – 4G, Preto Fosco) através do site da empresa ré, no valor de R$ 2.399,00, com pagamento por meio do cartão de crédito. Narrou que no dia seguinte recebeu um e-mail informando que o seu pedido foi cancelado, sendo-lhe esclarecido, por telefone, que fora constatada uma restrição no seu CPF. Alegou ter efetuado o pagamento de todas as 14 parcelas da compra realizada, todavia o valor não foi reembolsado. Requereu a condenação da empresa ré à repetição do indébito e reparação por danos morais.
2. Cuida-se de recurso (ID22963445) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato de compra e venda do aparelho celular e condenar a ré a ressarci-la, de forma simples, a quantia de R$ 2.399,00, bem como a pagar a quantia de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais.
3. Nas suas razões, sustenta fazer jus à repetição do indébito, uma vez que após o cancelamento da compra foram debitadas 14 parcelas de R$ 171,45 no cartão de crédito da autora/recorrente, perfazendo a totalidade do valor da compra (R$ 2.399,00). Alega que jamais recebeu o produto ou o estorno do valor. Aduz que os débitos na fatura do cartão de crédito ao longo de 14 meses, somado aos desgastes junto à empresa ré/recorrida, sem ter havido uma solução para o problema, lhe causou dano moral. Assevera que o valor da indenização não atendeu aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade em face da ofensa sofrida e do porte financeiro da demandada. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos de repetição do indébito e majoração do “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Cinge-se a controvérsia recursal à repetição em dobro do indébito e ao valor fixado a título reparação por danos morais.
6. Consoante o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
7. Na hipótese, verifica-se que o negócio jurídico de compra e venda do aparelho celular foi cancelado e, ainda assim, a cobrança de todas as parcelas foram lançadas no cartão de crédito da autora/recorrente, de forma indevida, já que própria empresa ré/recorrida havia cancelado a compra. Logo, é devida a restituição em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC.
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
9. Na espécie, verifica-se não haver suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, uma vez que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para condenar a ré/recorrida a devolver à autora/recorrente a quantia de R$ 4.798,00, já computada a dobra legal prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente a contar do desembolso, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
13. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.